Tribunal: TJPA
Processo: 0805130-84.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805130-84.2019.8.14.0040

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ELIAS SOUSA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE ESTATAL. VERBAS HONORÁRIAS AFASTADAS
.

1.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido do requerente, condenando os requeridos à obrigação de fazer em dar continuidade ao tratamento necessário, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

2.

O Estado, o Município e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados. Preliminar rejeitada.

3.

Considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.” Assim, afasto a condenação do Estado do Pará ao pagamento das verbas sucumbenciais impostas em sentença.

4.

A alegação de nulidade da sentença suscitada pelo ente municipal não deve ser acolhida, uma vez que não restou demonstrado qualquer prejuízo ao Recorrente, devendo esta ser aproveitada com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Rejeito a preliminar.

5.

Alega a Municipalidade que dentro da hierarquização de competências do SUS, realizada como forma de facilitar e garantir o acesso e a uniformização de procedimentos, a norma estabelece que fica a cargo do Governo do Estado a dispensação de órteses e próteses, cabendo ao Município, nesta hipótese, fazer apenas o devido encaminhamento.

Novamente não assiste razão ao recorrente.

6.

É evidente a necessidade dos Apelantes em fornecerem a cadeira de rodas ao Recorrido, sendo este um instrumento essencial para assegurar a qualidade de vida e a saúde do Apelado, tendo em vista que se trata de direito fundamental a ser assegurado por todos os entes federados

7.

Ademais, no presente caso, entendo que não restou demostrado que o fornecimento de cadeira de rodas ao autor ofenderia o princípio da reserva do possível. Ao mesmo tempo, o Município não demonstrou a impossibilidade de fornecimento do referido item. Assim, inaplicável na espécie os ditames da reserva do possível.

8.

Destarte, a multa cominatória fixada pelo juízo a quo em sentença deve ser mantida, posto que não há obstáculo para a sua aplicação contra a fazenda pública.

9.

No que tange ao pedido alternativo de redução do valor fixado a título de multa diária, vejo que o valor estabelecido pelo magistrado em sentença se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo necessidade de redução.

10.

RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA, IMPROVIDO.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER

DOS RECURSOS e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, apenas para que seja afastada a condenação do ente estatal em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Quanto ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível

interposta pelo
Estado do Pará
e pelo
Município de Parauapebas
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas-PA, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
Antônio Elias Sousa
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido do requerente, condenando os requeridos à obrigação de fazer em dar continuidade ao tratamento necessário, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação arguindo a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido e gestão plena em saúde, aduzindo que a competência para cumprir a demanda de saúde pleiteada pelo Apelado é do ente municipal, na medida em que este possui gestão plena em saúde, tendo em vista que recebe recursos federais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade. (Id n° 4355892)

Alegou não serem devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, asseverando que incide no caso em comento o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, pugnando, assim, pela exclusão da condenação do Apelante em honorários sucumbenciais, considerando que esta instituição se configura como órgão que compõe a estrutura do ente estatal.

Por sua vez, o Município de Parauapebas também interpôs Recurso de Apelação sustentando acerca: da nulidade em razão de sentença extra petita; da ausência de competência do ente municipal para o fornecimento do equipamento; do princípio da reserva do possível e vinculação à possibilidade orçamentária; do não cabimento da aplicação de multa em face do Poder Público; da impossibilidade de execução antecipada da multa e da desproporcionalidade da multa aplica. (Id n° 4355903)

O Apelado apresentou Contrarrazões Recursais aos recursos interpostos pelo Município de Parauapebas e pelo Estado do Pará refutando integralmente as razões de ambos os recursos. (Id n° 4355890)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou
pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Estado do Pará, e pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Município de Parauapebas, devendo a sentença ser reformada única e exclusivamente para que seja afastada a condenação do ente estatal em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. (Id n° 6908101)

É o relatório.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Apelação Cível n.º
0805130-84.2019.8.14.0040

Apelante: Estado do Pará

Apelante: Município de Parauapebas

Apelado:
Antônio Elias de Sousa

Relator: Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço dos recursos de Apelação Cível interpostos.

1.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ESTADO DO PARÁ

Argui o apelante que
a responsabilidade pelo atendimento pretendido e gestão plena em saúde é do Município
, já que este possui gestão plena em saúde, tendo em vista que recebe recursos federais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade.

Pois bem.
Não merece ser atendida a pretensão preliminar do Estado do Pará
. Vejamos:

É firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado

lato sensu
considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à
saúde
de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de
Saúde
- SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de
saúde
. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

O Estado, o Município e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados. Preliminar rejeitada.

Alegou não serem devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, asseverando que incide no caso em comento o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, pugnando, assim, pela exclusão da condenação do Apelante em honorários sucumbenciais, considerando que esta instituição se configura como órgão que compõe a estrutura do ente estatal.

Não é de se olvidar que a questão relativa a NÃO SER DEVIDO pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

Assim, afasto a condenação do Estado do Pará ao pagamento das verbas sucumbenciais impostas em sentença. Adianto desde logo que fica mantida a condenação imposta ao Município de Parauapebas, haja vista se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado).

2.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR M
UNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA

O Município de Parauapebas/PA argui a nulidade da sentença em razão do julgamento
extra petita
.

Afiram que, no caso em apreço, foi formulado o seguinte pedido: o fornecimento de 01 (uma) Cadeira de Rodas, com especificação contida na exordial. Entretanto, ao apreciar o feito o juízo de piso assim dispôs:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL,
devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular
. (...)”.

Aduz que o autor não requereu a realização de qualquer procedimento, nem continuidade de qualquer tratamento, vale lembrar que o apelado em sua exordial requereu o fornecimento de 01 (uma) cadeira de rodas, apenas.

Pois bem. De fato, constata-se que existe equívoco material na decisão, concernente à determinação de continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, o que não foi requerido pelo Apelado na exordial, mas
tão somente o fornecimento da cadeira de rodas para o exercício de sua locomoção, em conformidade com as especificações contidas na petição inicial.

Contudo, é possível perceber que a inclusão de tal providência na decisão se
trata de mero equívoco material, que, por sua vez, não possui o condão de ensejar prejuízo ao Apelante, haja vista que o Recorrente deve se ater ao pedido de fornecimento de cadeira de rodas formulado pelo Recorrido, o qual foi julgado procedente pelo juízo sentenciante.

Assim, a alegação de nulidade da sentença suscitada pelo ente municipal não deve ser acolhida, uma vez que não restou demonstrado qualquer prejuízo ao Recorrente, devendo esta ser aproveitada com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Rejeito a preliminar.

Alega a Municipalidade que dentro da hierarquização de competências do SUS, realizada como forma de facilitar e garantir o acesso e a uniformização de procedimentos, a norma estabelece que fica a cargo do Governo do Estado a dispensação de órteses e próteses, cabendo ao Município, nesta hipótese, fazer apenas o devido encaminhamento.

Novamente não assiste razão ao recorrente. Conforme já assentado alhures, é
firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

In casu, analisando os documentos elencados aos autos, observa-se se que o Apelado apresenta sequelas de traumatismo cranioencefalico (CID T90.5), necessitando da utilização de cadeira de rodas para a sua locomoção, consoante Laudo Médico em anexo aos autos. (Id n° 4355751)

Desta feita, é evidente a necessidade dos Apelantes em fornecerem a cadeira de rodas ao Recorrido, sendo este um instrumento essencial para assegurar a qualidade de vida e a saúde do Apelado, tendo em vista que se trata de direito fundamental a ser assegurado por todos os entes federados

Ademais, no presente caso, entendo que não restou demostrado que o fornecimento de cadeira de rodas ao autor ofenderia o princípio da reserva do possível. Ao mesmo tempo, o Município não demonstrou a impossibilidade de fornecimento do referido item. Assim, inaplicável na espécie os ditames da reserva do possível.

Por derradeiro, quanto ao pagamento de astreintes em caso de descumprimento da ordem judicial, constata-se a viabilidade da aplicação de multa, com fulcro no Art. 536, caput, §1°, do CPC, in verbis:

Visto isso, percebe-se que o Magistrado pode determinar o pagamento de multa por descumprimento a fim de efetivar a obrigação de fazer imposta em sua decisão judicial. Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o legislador não o fez. II - Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr, assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado, também deixa de correr se e quando o credor requer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. III- O termo inicial, para incidência da multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a conversão em perdas e danos IV - Agravo interno desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 09/03/2011) Grifei e Destaquei

Destarte, a multa cominatória fixada pelo juízo a quo em sentença deve ser mantida, posto que não há obstáculo para a sua aplicação contra a fazenda pública.

No que tange ao pedido alternativo de redução do valor fixado a título de multa diária, vejo que o valor estabelecido pelo magistrado em sentença se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo necessidade de redução.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, apenas para que seja afastada a condenação do ente estatal em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, consoante exposto alhures.

Quanto ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023